Tribunal: CARF
Processo: 16682.720910/2014-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Data do fato gerador: 31/01/2010, 28/02/2010, 31/03/2010, 30/04/2010, 31/05/2010, 30/06/2010, 31/07/2010, 31/08/2010, 30/09/2010, 31/10/2010, 30/11/2010, 31/12/2010
INCIDÊNCIA DO IOF EM CONTRATOS QUE NÃO SEJAM ESPECIFICAMENTE DE MÚTUO FINANCEIRO. CONTRATOS DE GESTÃO ÚNICA E CONTRATOS DE CONTA CORRENTE.
Nos termos do Recurso Extraordinário 590.186/RS (Tema 104 da Repercussão Geral), foi fixada a seguinte tese: É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, como ocorre nas hipóteses conhecidas como “gestão de caixa único” ou “contratos de conta corrente” entre empresas de um mesmo grupo empresarial.
No julgamento da ADI 1.763/DF pelo STF, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, ficou decidido que a expressão “operação de crédito” não apresenta um conceito unívoco; o imposto que a União pode estabelecer sobre as operações de crédito é sobre quaisquer negócios jurídicos, bilaterais, unilaterais e plurilaterais, de que nasça crédito, sejam bancários ou extrabancários, bolsísticas ou em pregões, a prazo fixo ou não, ou de corretores fora da bolsa, próprias ou com capitais de clientes, das sociedades de crédito ou de investimento, ou de financiamento, ou de outras sociedades, ou de pessoas físicas.
A concepção de “operação” é dinâmica, por envolver um “conjunto de meios convencionais ou usuais, empregados para atingir um resultado comercial, ou financeiro, com ou sem objetivo de lucro.
As operações de crédito são, portanto, usualmente definidas como negócios ou transações realizados com a finalidade de se obterem imediatamente recursos que, de outro modo, só poderiam ser alcançados no futuro, possuindo, como regra, elementos relevantes como a confiança, o tempo, o interesse e o risco.
CRÉDITO RURAL. REDUÇÃO A ZERO DA ALÍQUOTA DO IOF.
A alíquota zero prevista no art. 8o, inciso IV, do Decreto no 6.306, de 2007, somente se aplica a empréstimo concedido por pessoa jurídica que faça parte do Sistema Nacional de Crédito Rural.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720910/2014-24
ACÓRDÃO
3302-014.693 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Data do fato gerador: 31/01/2010, 28/02/2010, 31/03/2010, 30/04/2010,
31/05/2010,
30/06/2010,
31/07/2010,
31/08/2010,
30/09/2010,
31/10/2010, 30/11/2010, 31/12/2010
INCIDÊNCIA DO IOF EM CONTRATOS QUE NÃO SEJAM ESPECIFICAMENTE
DE MÚTUO FINANCEIRO. CONTRATOS DE GESTÃO ÚNICA E CONTRATOS DE
CONTA CORRENTE.
Nos termos do Recurso Extraordinário 590.186/RS (Tema 104 da
Repercussão Geral), foi fixada a seguinte tese: É constitucional a incidência
do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física,
como ocorre nas hipóteses conhecidas como “gestão de caixa único” ou
“contratos de conta corrente” entre empresas de um mesmo grupo
empresarial.
No julgamento da ADI 1.763/DF pelo STF, Relator Ministro DIAS TOFFOLI,
ficou decidido que a expressão “operação de crédito” não apresenta um
conceito unívoco; o imposto que a União pode estabelecer sobre as
operações de crédito é sobre quaisquer negócios jurídicos, bilaterais,
unilaterais e plurilaterais, de que nasça crédito, sejam bancários ou
extrabancários, bolsísticas ou em pregões, a prazo fixo ou não, ou de
corretores fora da bolsa, próprias ou com capitais de clientes, das
sociedades de crédito ou de investimento, ou de financiamento, ou de
outras sociedades, ou de pessoas físicas.
A concepção de “operação” é dinâmica, por envolver um “conjunto de
meios convencionais ou usuais, empregados para atingir um resultado
comercial, ou financeiro, com ou sem objetivo de lucro.
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.693 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720910/2014-24
2
As operações de crédito são, portanto, usualmente definidas como
negócios ou transações realizados com a finalidade de se obterem
imediatamente recursos que, de outro modo, só poderiam ser alcançados
no futuro, possuindo, como regra, elementos relevantes como a confiança,
o tempo, o interesse e o risco.
CRÉDITO RURAL. REDUÇÃO A ZERO DA ALÍQUOTA DO IOF.
A alíquota zero prevista no art. 8o, inciso IV, do Decreto no 6.306, de 2007,
somente se aplica a empréstimo concedido por pessoa jurídica que faça
parte do Sistema Nacional de Crédito Rural.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do pedido de redução da multa de ofício
com base em alegação de confisco, desproporcionalidade e irrazoabilidade; e, no mérito, na parte
conhecida, nego provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-014.692, de 22 de julho
de 2024, prolatado no julgamento do processo 16682.720421/2018-04, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada), Francisca
das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo à falta/insuficiência de recolhimento do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários, no montante total de R$ 8.461.307,97,
referente a fatos geradores ocorridos nas seguintes datas: 31/01/2010, 28/02/2010, 31/03/2010,
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.693 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720910/2014-24
3
30/04/2010, 31/05/2010, 30/06/2010, 31/07/2010, 31/08/2010, 30/09/2010, 31/10/2010,
30/11/2010 e 31/12/2010.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto:
MÚTUO. CONTA-CORRENTE. INCIDÊNCIA IOF.
A disponibilização e/ou a transferência de créditos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas, sem contratos escritos, mediante a escrituração
contábil dos valores cedidos e/ou transferidos, em um esquema de conta-
corrente, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, pois tal competência é
exclusiva dos órgãos do Poder Judiciário.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão No 14-88.876 da DRJ , apresentou
Recurso Voluntário requerendo:
a. Pela procedência do presente recurso voluntário, para reconhecer que as
operações realizadas pela Recorrente têm respaldo no contrato de conta corrente
celebrado entre as empresas do Grupo MPE (doc. 02), afastando o entendimento
de que tais operações seriam operações de mútuo, ou ainda, em virtude da
inconstitucionalidade do art. 13 da Lei no 9.779/99;
b. De forma subsidiária, caso Vossas Senhorias não reconheçam como inaplicável
o art. 13 da Lei no 9.779/99, que se determine o sobrestamento do presente
Processo Administrativo Fiscal por força do contido no art. 1.035, § 5o, do
CPC/2015, uma vez que reconhecida a repercussão geral sobre a matéria em
debate, (tema 104 da repercussão geral do STF);
c. Também subsidiariamente, caso esse Douto Conselho não reconheça o contrato
de conta corrente existente dentro do Grupo MPE, requer-se seja reconhecido
que a celebração de tal contrato se trata de mero erro formal e contábil, mas
jamais que tal acordo seja capaz de dar causa a uma obrigação tributária relativa a
IOF como pretendeu o Auditor Fiscal da Receita Federal e também em sede de
acórdão de impugnação, nos termos do art. 64 do Decreto n. 6.306/2007;
d. Na remota hipótese de persistirem os lançamentos, requer seja reduzida a zero
a alíquota do IOF incidentes sobre as operações que envolvem as empresas do
Grupo MPE pertencentes ao seguimento rural;
e. Por fim, caso se entenda pela manutenção do auto de infração, (ainda que em
parte), é imperial que sejam cancelados os juros incidentes sobre as multas de
ofício/isolada, bem como as multas sejam revistas e minoradas.
É o relatório.
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.693 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720910/2014-24
4

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche parcialmente as demais condições
de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento apenas em parte.

DA ALEGAÇÃO DE QUE OS CONTRATOS DE CONTA CORRENTE POSSUEM
NATUREZA DISTINTA DOS CONTRATOS DE MÚTUO - DA INAPLICABILIDADE DO
ART. 13 DA LEI 9.779/99 AOS CONTRATOS DE CONTA CORRENTE
Neste tópico do seu recurso, o contribuinte afirma que a caracterização de
determinada operação financeira como “mútuo” é premissa fundamental para
que se possa exigir o IOF-Crédito nas operações entre sociedades não financeiras,
como é o caso das operações analisadas no presente processo.
Sustenta que, sendo fato incontroverso no processo que as movimentações
questionadas decorrem de um contrato de conta corrente, demonstrou em sua
Impugnação que essa modalidade contratual não pode ser juridicamente
equiparada a um mútuo financeiro, sendo necessário o cancelamento da
autuação.
Alega que um contrato de conta corrente mercantil não é um mútuo em essência
ou mesmo uma forma de operacionalizar mútuos, porque suas naturezas,
objetivos, formas de operacionalização, características são completamente
diversas. Cita diversos entendimentos de doutrinadores e precedentes do CARF
para confirmar sua tese.
Os argumentos apresentados no Recurso Voluntário podem ser assim
sintetizados, in litteris:
3.5. Conforme já apontado na impugnação ofertada pela Recorrente (fl. 235/268),
restou amplamente demonstrado no curso de toda fiscalização que as referidas
operações tiveram origem no contrato de conta corrente existente no Grupo
MPE, onde o capital das empresas do Grupo era gerido pela holding MPE
Participações e Serviços S.A., não havendo que se falar em contrato de mútuo.
(...)
3.7. A MPE Participações e Serviços S.A. é uma holding do GRUPO MPE, cuja função
precípua é administrar outras sociedades (característica comum a todas as
holdings) e determinar o que cada empresa do Grupo deve repassar e ou receber
de outra para que possam dar continuidade as operações para qual estão aptas.
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.693 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720910/2014-24
5
(...)
3.9. A Recorrente é empresa que está adstrita às determinações da MPE
Participações e Serviços S.A. Nesse sentido, leia-se o quanto disposto na Seção I do
Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Novação e Assunção de Obrigações
e Outros Pactos (contrato de conta corrente, doc. 02), in verbis:
(...)
3.10. Ou seja, a holding de engenharia e serviços administra o “caixa” do grupo
econômico denominado “Grupo MPE” nesse segmento e essa foi a específica razão
da celebração do instrumento contratual supracitado. É dizer, o objetivo desse
contrato foi centralizar as contas do grupo na holding para melhor administração
das sociedades componentes do grupo, característica marcante das holdings
(atividade de gestão de recurso) e todas as empresas do Grupo MPE estão adstritas
a cumprirem estas determinações.
3.11. Portanto, no caso em análise, não há que se falar de incidência de IOF,
porquanto o contrato é caracterizado como contrato de conta corrente e não
contrato de mútuo (a despeito de essa denominação pulular equivocadamente o
instrumento).
(...)
4.1. Conforme já demonstrado, trata a presente autuação acerca da incidência de
IOF sobre remessas entre empresas coligadas com fundamento em contratos de
conta corrente estabelecidos entre as partes, instituindo regime de "caixa único",
sob o fundamento de que tais remessas haviam se dado a título de mútuo.
(...)
4.2.1. O primeiro cuidado a ser dispensado quando se examina a espécie contratual
conta corrente reside em definir as suas características básicas e, mais ainda, o seu
fundamento no Direito Positivo.
(...)
4.3.1. O contrato de conta corrente (sweep account) é usualmente utilizado para a
prática de "caixa único" (Cash pooling / Liquiditätsbündelung) dentro de um grupo
de empresas coligadas.
4.3.2. Esse conceito se refere a um acordo de liquidez dentro de um grupo
econômico, através de um centro de controle financeiro, que tem por função
remover o excesso de liquidez de certas empresas do grupo ou compensar quedas
de liquidez através de transferências caracterizando-se pelo elemento de gestão
centralizada do caixa. Para isso, a "conta única" (Master Account), que controla
tanto os repasses quanto os recebimentos das empresas coligadas, é gerida pela
empresa controladora (parent company) normalmente uma holding.
4.3.3. Assim, apenas nos casos em que a possibilidade de compensação de liquidez
dentro do próprio grupo for insuficiente para manter a capacidade operacional das
empresas, que se tornará necessária a realização de contratos de mútuo.
(...)
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.693 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720910/2014-24
6
4.3.5. Assim, as controladas e a controladora criam contas correntes nas quais são
registrados débitos e créditos decorrentes de transferências que serão, ao final
de um período, liquidadas, com a apuração de saldo credor ou devedor de uma
em relação às outras, que deverá ser pago, com incidência de juros.
(...)
4.4.8. Veja-se de pronto, de cotejo entre as características, que é evidente a
distinção entre os dois contratos, o que se pode demonstrar com a tabela abaixo:

(...)
4.4.10. No contrato de conta corrente não se faz um mútuo nem se abre um
crédito, mas se determina o destino de créditos futuros entre dois sujeitos,
adotando uma conta na qual vão sendo lançados débitos e créditos que se excluem
mutuamente e cujo saldo só é exigível quando se dá o vencimento do contrato ou
mediante extinção voluntária deste.
(...)
V. DA INAPLICABILIDADE DO ART. 13 DA LEI 9.779/99 AOS CONTRATOS DE CONTA
CORRENTE
4.5.1. O título deste tópico decorre da norma de incidência do IOF e a pretensão
fiscal de fazê-la incidir sobre os contratos de conta corrente, suficientemente
descritos anteriormente, pelo que repetimos o seu teor:
(...)
4.5.8. No caso concreto, diga-se desde logo que não há disposição legal
estendendo a norma do art. 13 da Lei n. 9.779 a outras espécies de contrato que
não sejam mútuos. E não se pode olvidar que, além do art. 109, o CTN prescreve
no art. 116, inciso II, que tratando-se de situação jurídica, considera-se realizado o
fato gerador no momento em que esteja definitivamente constituída a operação,
nos termos de direito aplicável.
(...)
4.5.18. Para haver mútuo não é suficiente haver a entrega de dinheiro, mas, sim, é
necessário que esta seja acompanhada da obrigação da pessoa que a recebe de
devolver a mesma quantidade de dinheiro na data aprazada, ou, na falta de prazo
contratual, na data legal.
(...)
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.693 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720910/2014-24
7
5.2. A Recorrente claramente não mantém caixa próprio, visto que todos os seus
dispêndios advêm diretamente do caixa único da holding, ao passo que todos os
seus recebimentos são diretamente repassados à controladora, que centraliza o
fluxo financeiro não apenas da Recorrente, mas também das demais empresas
controladas daquele grupo econômico.
(...)
5.4. Verifica-se, de forma cristalina, que o caixa está integralmente centralizado na
holding, transitando pela Recorrente para pagamento das despesas dela e para o
recebimento do produto de suas operações.
5.5. Não há "furo de caixa" que indique a existência de outras operações de crédito
entre as empresas, após a liquidação da conta corrente é dizer, na liquidação da
conta corrente, não há o estabelecimento de relação de crédito e débito entre os
envolvidos (o que indicaria a existência de uma operação de crédito no valor do
saldo remanescente).
Como se verifica, a principal fundamentação deste tópico consiste na tese de que
os contratos firmados não possuem natureza jurídica de “mútuo”, mas sim de
“conta corrente” o que seria essencial para que pudesse haver a incidência do
IOF. O recorrente afirma que são contratos de gestão, para administrar os fluxos
financeiros entre empresas do grupo no modelo de “caixa único”, sem que
nenhuma empresa esteja necessariamente “financiando” outra.
Ocorre, entretanto, que a legislação não determina a incidência do IOF sobre
“contratos de mútuo”, mas sim sobre “operações de crédito”, seja qual for a
natureza jurídica dos contratos que materializem a relação creditícia. Vejamos.
A matéria possui suas regras positivadas no art. 153, V, da Constituição Federal,
nos arts. 63 a 67 do CTN (Lei no 5.172/66), no art. 1o da Lei no 8.894/94, no art. 13
da Lei no 9.779/99 e no Decreto no 6.306/2007:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores
mobiliários;
(...)
§ 1o É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites
estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I,
II, IV e V.

LEI No 5.172/66 (CTN)
Seção IV
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, e sobre Operações
Relativas a Títulos e Valores Mobiliários
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.693 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720910/2014-24
8
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio
e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato
gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial
do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado;
II - quanto às operações de câmbio, a sua efetivação pela entrega de moeda
nacional ou estrangeira, ou de documento que a represente, ou sua colocação à
disposição do interessado em montante equivalente à moeda estrangeira ou
nacional entregue ou posta à disposição por este;
III - quanto às operações de seguro, a sua efetivação pela emissão da apólice ou do
documento equivalente, ou recebimento do prêmio, na forma da lei aplicável;
IV - quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários, a emissão,
transmissão, pagamento ou resgate destes, na forma da lei aplicável.
Parágrafo único. A incidência definida no inciso I exclui a definida no inciso IV, e
reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título
representativo de uma mesma operação de crédito.
Art. 64. A base de cálculo do imposto é:
I - quanto às operações de crédito, o montante da obrigação, compreendendo o
principal e os juros;
II - quanto às operações de câmbio, o respectivo montante em moeda nacional,
recebido, entregue ou posto à disposição;
III - quanto às operações de seguro, o montante do prêmio;
IV - quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários:
a) na emissão, o valor nominal mais o ágio, se houver;
b) na transmissão, o preço ou o valor nominal, ou o valor da cotação em Bolsa,
como determinar a lei;
c) no pagamento ou resgate, o preço.
Art. 65. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei,
alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo aos
objetivos da política monetária.
Art. 66. Contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada,
como dispuser a lei.
Art. 67. A receita líquida do imposto destina-se à formação de reservas monetárias,
na forma da lei.

LEI No 8.894/94
Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a
Títulos e Valores Mobiliários será cobrado à alíquota máxima de 1,5% ao dia,
sobre o valor das operações de crédito e relativos a títulos e valores mobiliários.
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.693 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720910/2014-24
9
(...)
§ 2o O Poder Executivo, obedecidos os limites máximos fixados neste artigo,
poderá alterar as alíquotas tendo em vista os objetivos das políticas monetária e
fiscal. (Incluído pela Lei no 12.543, de 2011)

LEI No 9.779/99
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações
de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na data
da concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subsequente à da ocorrência do fato gerador.

DECRETO No 6.306/2007
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no 5.172,
de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
II - no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas hipóteses de crédito
sujeito, contratualmente, a liberação parcelada;
III - na data do adiantamento a depositante, assim considerado o saldo a
descoberto em conta de depósito;
IV - na data do registro efetuado em conta devedora por crédito liquidado no
exterior;
V - na data em que se verificar excesso de limite, assim entendido o saldo a
descoberto ocorrido em operação de empréstimo ou financiamento, inclusive sob a
forma de abertura de crédito;
VI - na data da novação, composição, consolidação, confissão de dívida e dos
negócios assemelhados, observado o disposto nos §§ 7o e 10 do art. 7o;
VII - na data do lançamento contábil, em relação às operações e às transferências
internas que não tenham classificação específica, mas que, pela sua natureza, se
enquadrem como operações de crédito.
§ 2o O débito de encargos, exceto na hipótese do § 12 do art. 7o, não configura
entrega ou colocação de recursos à disposição do interessado.
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.693 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720910/2014-24
10
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto
de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
(...)
DA BASE DE CÁLCULO E DA ALÍQUOTA
Da Alíquota
Art. 6o O IOF será cobrado à alíquota máxima de um vírgula cinco por cento ao dia
sobre o valor das operações de crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 1o).
Da Base de Cálculo e das Alíquotas Reduzidas
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
2. mutuário pessoa física: 0,0082%; (Redação dada pelo Decreto no 8.392, de 2015)
(Vigência)
b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base
de cálculo é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou quando
previsto mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;
2. mutuário pessoa física: 0,0082% ao dia; (Redação dada pelo Decreto no 8.392, de
2015)
(...)
§ 15. Sem prejuízo do disposto no caput, o IOF incide sobre as operações de
crédito à alíquota adicional de trinta e oito centésimos por cento,
independentemente do prazo da operação, seja o mutuário pessoa física ou
pessoa jurídica. (Incluído pelo Decreto no 6.339, de 2008)
§ 16. Nas hipóteses de que tratam a alínea “a” do inciso I, o inciso III, e a alínea
“a” do inciso V, o IOF incidirá sobre o somatório mensal dos acréscimos diários
dos saldos devedores, à alíquota adicional de que trata o § 15. (Incluído pelo
Decreto no 6.339, de 2008)
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.693 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720910/2014-24
11
§ 17. Nas negociações de que trata o § 7o não se aplica a alíquota adicional de que
trata o § 15, exceto se houver entrega ou colocação de novos valores à disposição
do interessado. (Incluído pelo Decreto no 6.391, de 2008)
Inicialmente, deve-se destacar que a Constituição Federal facultou ao Poder
Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as
alíquotas do IOF. O CTN, por sua vez, determina que o Poder Executivo pode,
também nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou
as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo aos objetivos da política
monetária.
O art. 1o da Lei no 8.894/94, então, estabeleceu o limite para o IOF-Crédito,
determinando que este será cobrado à alíquota máxima de 1,5% ao dia,
facultando ao Poder Executivo, obedecidos os limites máximos fixados neste
artigo, alterar as alíquotas, tendo em vista os objetivos das políticas monetária e
fiscal.
Por fim, exercendo a competência conferida pela Constituição Federal e pela
legislação infraconstitucional, o Poder Executivo publicou o Decreto no
6.306/2007, fixando as bases de cálculo e alíquotas do IOF.
Feita essa digressão legislativa, conclui-se que a legislação não determina a
incidência do IOF exclusivamente sobre operações de mútuo, mas sim sobre
operações de crédito, gênero do qual o mútuo é espécie.
O recorrente afirma expressamente, no tópico 4.3.5. do seu Recurso Voluntário,
que “Assim, as controladas e a controladora criam contas correntes nas quais são
registrados débitos e créditos decorrentes de transferências que serão, ao final de
um período, liquidadas, com a apuração de saldo credor ou devedor de uma em
relação às outras, que deverá ser pago, com incidência de juros”. Logo, não há
controvérsia sobre a existência de uma relação creditícia entre as empresas do
grupo, as quais oram assumem posição credora, ora devedora.
Neste ponto, inclusive, deve ser ressaltado que o Auditor-Fiscal realizou o correto
levantamento das bases de cálculo, onde verificou que a empresa holding, em
verdade, tinha posição devedora em relação ao recorrente, que é o verdadeiro
sujeito passivo da obrigação tributária. Esta apuração consta dos parágrafos 50 a
54 do TVF, conforme transcrição a seguir:
50. O Regulamento do IOF estabelece, em seu artigo 3o, § 1o, inciso VII (transcrição
no 21o parágrafo, pág. 08 deste TVF), que se entende ocorrido o fato gerador e
devido o IOF sobre operação de crédito na data do lançamento contábil, com
relação às operações e às transferências internas que não tenham classificação
específica, mas que pela sua natureza se enquadrem como operações de crédito.
51. Desta forma, depois de analisar as informações prestadas pela fiscalizada e
tomando por base os lançamentos contábeis efetuados nos dois grupos de contas
anteriormente citados (11202 e 21102, cujos razões integram o Anexo II deste TVF),
foram elaboradas 12 planilhas de apuração do IOF (constituindo o Anexo III deste
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.693 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720910/2014-24
12
TVF), uma para cada empresa relacionada, considerando os débitos e créditos nas
suas contas correspondentes da seguinte forma:
- Os lançamentos a débito no Ativo foram considerados como empréstimos
(mútuos) da fiscalizada para as empresas relacionadas, enquanto que
- Os créditos nas contas espelho do Passivo foram computados como amortizações
(pagamentos) desses empréstimos por parte das empresas relacionadas.
52. Por fim, elaborou-se a planilha “0000_Consolidação Geral.xls”, que encabeça o
Anexo III deste TVF e reúne os valores apurados nas 12 planilhas mencionadas para
obtenção dos totais de IOF devidos pela fiscalizada em cada competência do AC
2013.
(...)
54. Dessa forma, tendo como mutuante a fiscalizada e como mutuários as
empresas relacionadas, foram calculados os valores devidos de IOF, mês a mês e
por empresa relacionada. Tais valores integraram a planilha “0000_Consolidação
Geral.xls”, utilizada como base para o lançamento dos créditos tributários ora
apurados, conforme detalhado no Anexo III e no quadro resumo a seguir:

(*) Estas empresas mais transferiram do que receberam recursos da fiscalizada (c/c
com saldo nulo ou desfavorável à fiscalizada em todos os meses do AC 2013).
Como se observa, a holding do grupo, MPE Participações e Serviços S/A (item 11,
mutuária), está em débito para com a fiscalizada (mutuante).
A questão já foi superada com o julgamento do Recurso Extraordinário
590.186/RS (Tema 104 da Repercussão Geral) pelo STF, Relator Ministro
CRISTIANO ZANIN, em 09/10/2023, com trânsito em julgado em 25/10/2023, no
qual foi fixada a seguinte tese:
É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições
financeiras.
A decisão foi fundamentada nos seguintes termos:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 104 DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 13
DA LEI 9.779/99. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF. MÚTUO.
INCIDÊNCIA QUE NÃO SE RESTRINGE ÀS OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS POR
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.693 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720910/2014-24
13
I – O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “nada há na Constituição Federal, ou
no próprio Código Tributário Nacional, que restrinja a incidência do IOF sobre as
operações de crédito realizadas por instituições financeiras” (ADI 1763, Rel. Min.
Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30/07/2020).
II – O mútuo de recursos financeiros de que trata o art. 13 da Lei 9.779/99 se
insere no tipo “operações de crédito”, sobre o qual a Constituição autoriza a
instituição do IOF (art. 153, V), já que se trata de negócio jurídico realizado com a
finalidade de se obter, junto a terceiro e sob liame de confiança, a disponibilidade
de recursos que deverão ser restituídos após determinado lapso temporal,
sujeitando-se aos riscos inerentes.
III – Fixação de tese: “É constitucional a incidência do IOF sobre operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas
ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas
por instituições financeiras”.
IV – Recurso Extraordinário a que se nega provimento.
(...)
VOTO
O Senhor Ministro CRISTIANO ZANIN (Relator): Trata-se de recurso extraordinário
interposto contra decisão colegiada da 2a Turma do TRF4, na qual ficou assentado
que o contrato de mútuo de recursos financeiros firmado entre pessoas jurídicas
ou entre pessoa jurídica e pessoa física, ainda que nenhuma delas seja instituição
financeira, caracteriza operação de crédito e enseja o pagamento de IOF, nos
termos do art. 13 da Lei 9.779/1999.
O dispositivo questionado possui a seguinte redação:
“Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.”
Pois bem. O Plenário desta Suprema Corte teve a oportunidade de analisar questão
análoga à presente no julgamento da ADI 1.763/DF-MC, relator o Ministro
Sepúlveda Pertence. A ementa desse julgamento é a seguinte:
(...)
Mais recentemente, em 16/6/2020, agora sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli,
este Plenário voltou a se debruçar sobre a questão no julgamento do mérito da
mesma ADI 1.763/DF. Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal assentou, à
unanimidade, que “[...] nada há na Constituição Federal, ou no próprio Código
Tributário Nacional, que restrinja a incidência do IOF sobre as operações de crédito
realizadas por instituições financeiras”.
A síntese desse julgamento é a seguinte:
(...)
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.693 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720910/2014-24
14
Como se verifica do relatório, os argumentos declinados no recurso extraordinário
(doc. eletrônico 1) são muito semelhantes aos rechaçados por esta Suprema Corte
no julgamento da ADI 1.763/DF.
Com efeito, aduz a recorrente que “a discussão dos autos versa sobre a exigência
de IOF nos contratos de mútuo entre empresas pertencentes ao mesmo grupo
empresarial”, e que “faltam subsídios para a incidência do IOF nas relações entre
particulares”. Por fim, alega que “no contrato de mútuo não há concessão de
crédito, mas sim, torna-se o mutuante obrigado a restituir ao mutuário o que dele
recebeu”, sendo “incontestável que não se insere no conceito de operação de
crédito o contrato de mútuo realizado entre pessoas jurídicas e entre estas e
pessoas físicas”.
Tais argumentos foram todos bem endereçados nas razões de decidir da ADI
1.763/DF, seguidas à unanimidade pelo Plenário.
Sobre a tese de restrição do IOF às operações de crédito realizadas por instituições
financeiras, excluindo-se as operações entre particulares, colhe-se do voto
condutor o seguinte:
“Contudo, embora seja hoje pacífico que as empresas de factoring não necessitam
ser instituições financeiras e, por isso, independem de autorização prévia do Banco
Central para se constituir e funcionar, essa não parece uma razão suficiente para
inquinar de inconstitucional a norma impugnada, ao contrário do que pareceu à
requerente. E isso porque nada há na Constituição Federal, ou no próprio Código
Tributário Nacional, que restrinja a incidência do IOF sobre as operações de crédito
realizadas por instituições financeiras. A expressão contida no texto da
Constituição é simplesmente “operações de crédito”, não havendo qualquer
qualificação relativa à operação realizada por este ou por aquele tipo de pessoa.”
(...)
Já quanto à caracterização do mútuo enquanto operação de crédito, peço vênia
para destacar os seguintes excertos do voto condutor na ADI 1.763/DF:
A expressão “operação de crédito” não apresenta um conceito unívoco, e a
doutrina jurídica parece não haver dedicado muito esforço para a definir,
contentando-se com sua noção econômica, que é a mais difundida.
(...)
Por sua vez, no direito das obrigações, “crédito” não é mais do que o direito
correspondente ao dever que assumiu o devedor na relação obrigacional. Não é,
contudo, nessa acepção, rigorosamente jurídica, que o conceito deve ser entendido
para a correta circunscrição da hipótese de incidência do IOF. Há, também, que se
atentar para a noção econômica de crédito.
Luiz Emygdio F. da Rosa Jr. nos dá conta de que a doutrina elaborou os seguintes
conceitos econômicos de crédito:
“a) crédito é a troca no tempo e não no espaço (Charles Guide); b) crédito é a
permissão de usar capital alheio (Stuart Mill); c) crédito é o saque contra o futuro;
d) crédito confere poder de compra a quem não dispõe de recursos para realizá-
lo (Werner Sombart); e) crédito é a troca de prestação atual por prestação futura”
(Títulos de Crédito. 3. ed., 2004, Rio de Janeiro: Renovar. p. 1-2).
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.693 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720910/2014-24
15
Por sua vez, no que diz respeito às operações de crédito, De Plácido e Silva define-
as como “[a]s que têm por objetivo o levantamento ou o suprimento de
numerário, que venha atender as necessidades financeiras de um
estabelecimento comercial, civil ou público.
Na técnica bancária, os empréstimos feitos em banco, os descontos de títulos,
entendem-se operações de crédito.
Costumam, em certos casos, chamá-las de operações financeiras, justamente
porque sua finalidade é a de conseguir recursos ou meios financeiros para custeio
de um negócio ou desenvolvimento do mesmo” (Vocabulário Jurídico. 27a ed.,
2007, Rio de Janeiro: Forense, p. 983).
[...]
As operações de crédito são, portanto, usualmente definidas como negócios ou
transações realizados com a finalidade de se obterem imediatamente recursos
que, de outro modo, só poderiam ser alcançados no futuro, possuindo, como
regra, elementos relevantes como a confiança, o tempo, o interesse e o risco.
[...]
A noção de “operação de crédito” tributável pelo IOF descreve um tipo. Portanto,
quando se fala que as operações de crédito devem envolver vários elementos
(tempo, confiança, interesse e risco), a exclusão de um deles pode não
descaracterizar por inteiro a qualidade creditícia de tais operações, desde que a
presença dos demais elementos seja suficiente para que se reconheça a elas essa
qualidade. Para que se reconheça uma determinada situação como operação de
crédito, interessa perquirir não só sobre sua conceituação jurídica, como também
sobre sua feição econômica, pelo simples motivo de que o tipo dialoga com
elementos econômicos. (destaquei)
À luz de tais noções que orientaram a Suprema Corte no julgamento da ADI
1.763/DF, não há como fugir à compreensão de que o mútuo de recursos
financeiros de que trata o art. 13 da Lei 9.779/99 – ainda que considerado
empréstimo da coisa fungível “dinheiro” (art. 568 do Código Civil) e ainda que
realizado entre particulares – se insere no tipo “operações de crédito”, sobre o
qual a Constituição autoriza a instituição do IOF (art. 153, V), já que se trata de
negócio jurídico realizado com a finalidade de se obter, junto a terceiro e sob
liame de confiança, a disponibilidade de recursos que deverão ser restituídos
após determinado lapso temporal, sujeitando-se aos riscos inerentes.
A corroborar a amplitude da expressão “operações de crédito” a que se refere o
texto constitucional, acrescento a lição de Roberto Quiroga Mosquera:
Claro está, pois, que o imposto sobre operações de crédito, previsto no artigo 153,
inciso V, da Constituição Federal poderá incidir sobre negócios jurídicos nos quais
alguém efetua uma prestação presente contra uma prestação futura, ou seja, é a
operação por intermédio da qual alguém efetua uma prestação presente, para
ressarcimento dessa prestação em data futura.
Dentro do conceito acima exposto, enquadram-se inúmeras espécies de
operações de crédito. Operações entre: a) pessoas físicas; b) pessoas físicas e
pessoas jurídicas; c) pessoas jurídicas. Além do que, poderão existir operações de
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.693 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720910/2014-24
16
crédito realizadas entre: a) pessoas, físicas ou jurídicas, não financeiras; [...]. O que
queremos demonstrar é que as operações de crédito nem sempre são realizadas
com entidades financeiras. O mútuo, como operação comercial, não se enquadra,
em princípio, na definição de operação financeira.
[...]
Portanto, o legislador constitucional atribuiu à União uma gama variada de
operações de crédito, passíveis de tributação pelo imposto previsto no artigo 153,
inciso V, do Texto Maior. Cabe ao legislador ordinário, quando do exercício da
prerrogativa que lhe foi atribuída pelo citado artigo 153, prescrever, em Lei
Ordinária, as operações de crédito que pretende ver tributadas. Ele poderá elencar
todas e quaisquer operações de crédito ou apenas algumas. Poderá eleger apenas
aquelas nas quais aparece a entidade financeira como parte da relação ou, ainda,
aquelas nas quais as partes são pessoas não financeiras etc. (Tributação no
mercado financeiro e de capitais. 1998, São Paulo: Dialética. p. 108). (destaquei)
Rejeito, portanto, com fundamento na doutrina e no precedente deste próprio
Supremo Tribunal Federal, os argumentos suscitados no recurso extraordinário.
Como se depreende da decisão do STF, não há necessidade de que a “operação”
de crédito seja realizada através de contrato de mútuo. O art. 13 da Lei no
9.779/99 foi julgado constitucional, em caso idêntico ao que se discute neste
julgamento administrativo: a discussão do Recurso Extraordinário versa sobre a
exigência de IOF nos contratos de crédito entre empresas pertencentes ao mesmo
grupo empresarial.
A operação não precisa ter natureza jurídica de “mútuo”, pois existem diversas
operações de crédito que devem sofrer a incidência do IOF, porém não se referem
a “mútuo financeiro”, que é apenas um “tipo”, uma modalidade de operação
tributável pelo IOF, mas não a única, como expressamente consta na
fundamentação do voto do Ministro Cristiano Zanin.
No julgamento da ADI 1.763/DF pelo STF, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, em
16/06/2020, com trânsito em julgado em 31/08/2021, o conceito de operações de
crédito foi também discutido, embora o caso concreto tratasse da tributação de
empresas de factoring, com outros esclarecimentos sobre o entendimento da
Corte Superior sobre quais seriam as operações de crédito tributáveis pelo IOF:
Pontes de Miranda, comentando o IOF sob a ordem constitucional revogada,
punha em destaque a abrangência da incidência do tributo, o qual não ficava, nem
mesmo sob o ângulo das operações de crédito, restrito às operações bancárias, in
verbis:
“O impôsto que a União pode estabelecer sôbre as operações de crédito é sôbre
quaisquer negócios jurídicos, bilaterais, unilaterais e plurilaterais, de que nasça
crédito, sejam bancários ou extrabancários, bolsísticas ou em pregões, a prazo
fixo ou não, ou de corretores fora da bôlsa, próprias ou com capitais de clientes,
das sociedades de crédito ou de investimento, ou de financiamento, ou de outras
sociedades, ou de pessoas físicas.” (Comentários à Constituição de 1967, com a
emenda no 1 de 1969. Rio de Janeiro: Forense, 1987, Tomo II, p. 483).
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.693 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720910/2014-24
17
(...)
A expressão “operação de crédito” não apresenta um conceito unívoco, e a
doutrina jurídica parece não haver dedicado muito esforço para a definir,
contentando-se com sua noção econômica, que é a mais difundida.
Percebe-se, desde logo, que o vocábulo “operação” nem sequer é comum na
linguagem jurídica – muito mais afeta às noções de negócio jurídico e contrato. Diz-
se, habitualmente, que a concepção de “operação” é dinâmica, por envolver um
“conjunto de meios convencionais ou usuais, empregados para atingir um
resultado comercial, ou financeiro, com ou sem objetivo de lucro” (Pedro Nunes.
Dicionário de Tecnologia Jurídica. 13. ed., 1999, Rio de Janeiro: Renovar. p. 780).
(...)
Sérgio Carlos Covello, em verbete escrito para a Enciclopédia Saraiva do Direito,
afirma que as características principais de tais operações seriam a) a confiança, b) o
prazo, c) o interesse e d) o risco, e apresenta a seguinte definição:
“Denominam-se operações de crédito as transações ou negócios jurídicos em que
uma das partes, o credor, transfere a propriedade de uma coisa sua à outra parte,
o devedor, que se obriga, em contrapartida, à prestação futura consistente na
restituição não da mesma coisa, mas de coisa equivalente – o tantundem”
(Enciclopédia Saraiva do Direito. Vol. 56, São Paulo: Saraiva, p. 121).
Finalmente, Hugo de Brito Machado fornece as seguintes definições de operação
de crédito:
“Diz-se operação de crédito quando o operador se obriga a prestação futura,
concernente ao objeto do negócio que se funda apenas na confiança que a
solvabilidade do devedor inspira (Pedro Nunes). Ou, então, quando alguém
efetua uma prestação presente contra a promessa de uma prestação futura (Luiz
Souza Gomes). Está sempre presente no conceito de operação de crédito a ideia de
troca de bens presentes por bens futuros, daí por que se diz que o crédito tem dois
elementos essenciais, a saber, a confiança e o tempo (Luiz Emygdio da Rosa
Júnior)”. (op. cit., p. 351).
As operações de crédito são, portanto, usualmente definidas como negócios ou
transações realizados com a finalidade de se obterem imediatamente recursos
que, de outro modo, só poderiam ser alcançados no futuro, possuindo, como
regra, elementos relevantes como a confiança, o tempo, o interesse e o risco.
Na acepção de Karl Larenz (Metodologia da Ciência do Direito. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian. p. 506 e seguintes), pode-se dizer, quando estamos diante da
ideia de “operação de crédito”, que ele não é um “conceito”, mas um “tipo”, tipo
esse capaz de abarcar toda uma série de negócios jurídicos que guardem entre si
determinadas características em comum.
O tipo se distingue do conceito porque nesse todos os elementos devem estar
presentes para que nele algo se assimile; no tipo, apenas alguns desses elementos
podem ser suficientes para a assimilação, pois o que o tipo oferece é uma noção
daquilo que qualifica e não uma caracterização abstrata perfeita (isto é, não um
conceito propriamente dito).
(...)
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.693 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720910/2014-24
18
Em meu juízo, contudo, a definição de operação de crédito como aquela que
envolve “a troca de bem presente por bem futuro” não é capaz de abarcar todas
as possibilidades de negócios e transações assimiláveis à aludida noção. Tal
definição é, evidentemente, fruto da observação econômica de como se processa a
maioria das operações de crédito. Ocorre que as relações econômicas são
extremamente dinâmicas, e seus caminhos são inesgotavelmente inventivos,
razão pela qual não haveria mesmo que se exigir uma formulação totalmente
exauriente do sentido daquelas operações.
(...)
Não importa que o empresário, isto é, o faturizado, transmita o faturamento pro
solvendo. Mais relevante é observar que o factoring configura operação que dá ao
empresário acesso a crédito que ele, em condições normais, só obteria no futuro,
permitindo a expansão de seus negócios. Aliás, é esta – a antecipação de bens para
o emprego em atividade econômica (produtiva ou comercial) – a ênfase que Tullio
Ascarelli dá a sua definição de crédito, tal como exposto em sua Teoria Geral dos
Títulos de Crédito, in verbis:
“[Crédito é] a possibilidade de dispor imediatamente de bens presentes, para
poder realizar, nos produtos naturais, as transformações que os tornarão, de
futuro, aptos a satisfazer as mais variadas necessidades; crédito para criar os
instrumentos de produção (os bens instrumentais, como dizem os economistas),
cuja importância cresce à medida que mais complexa se torna a obra de conquista
e de transformação dos produtos naturais”. (RED Livros, 1999. p. 31).
Como se verifica da decisão acima colacionada, o STF entende que a definição de
operação de crédito como aquela que envolve “a troca de bem presente por bem
futuro” não é capaz de abarcar todas as possibilidades de negócios e transações
assimiláveis à aludida noção, pois tal definição é, simplesmente, fruto da
observação econômica de como se processa a maioria das operações de crédito.
Ocorre que, no entender do STF, as relações econômicas são extremamente
dinâmicas, e seus caminhos são inesgotavelmente inventivos, razão pela qual não
haveria mesmo que se exigir uma formulação totalmente exauriente do sentido
dessas operações.
No mesmo sentido tem decidido o STJ, conforme precedente da 2a Turma no
julgamento do REsp 1.239.101/RJ, Relator Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, data da publicação 19/09/2011:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CORRESPONDENTES
A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI
N. 9.779/99.
1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência
de "operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas" e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no
contexto do fato gerador do tributo devem ser compreendidas também as
operações realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente entre empresas
coligadas com a previsão de concessão de crédito.
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.693 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720910/2014-24
19
2. Recurso especial não provido.
(...)
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES (Relator): De início, afirmo
conhecer do recurso especial em razão do prequestionamento das matérias
levantadas. Prejudicado, portanto, o exame pelo dissídio, por se referir aos
mesmos temas invocados.
A pretensão das recorrentes é verem-se desobrigadas do pagamento do IOF
incidente sobre as operações realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente
entre empresas coligadas com a previsão de concessão de crédito.
Alegam que são empresas do mesmo grupo financeiro e que celebram diversos
contratos de abertura de crédito em conta corrente interna, onde é
disponibilizada uma determinada quantia à contratante, com a obrigação de
pagamento do valor sacado em prazo determinado. Afirmam também que os
contratos de abertura de crédito e de mútuo não se equivalem, inserindo-se
apenas o segundo na hipótese de incidência do IOF. Procuram descaracterizar a
individualidade das concessões de créditos por considerar que somente o saldo
final deve ser apurado.
O recurso não merece prosperar.
Com efeito, o que a lei caracteriza como fato gerador do IOF é a ocorrência de
"operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas" e não a específica operação de mútuo. Veja-se:
(...)
Sendo assim, o contrato de mútuo, longe de ser a única espécie contratual a ser
tributada, é tido por um modelo cujas características essenciais devem ser
buscadas em outras espécies de contrato que envolvam operações de crédito
para que possam ser alcançadas pela hipótese de incidência do IOF.
É por esse motivo que o §1o, do art. 13, da lei citada considera ocorrido o fato
gerador do tributo na data da concessão do crédito.
O contrato de abertura de crédito que a recorrente celebra estabelece que a
controladora disponibiliza créditos às controladas, que poderão utilizá-los total
ou parcialmente. A remuneração do capital emprestado são os juros sobre o
capital da controladora disponibilizado às controladas.
Nesse sentido, não resta dúvida que as operações realizadas ao abrigo de
contrato de conta corrente entre empresas coligadas, com a previsão de
concessão de crédito, são verdadeiras operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros, na medida em que, em todos os casos, é
disponibilizado numerário de forma imediata para pagamento futuro a depender
do saldo existente.
Logo, são improcedentes os argumentos do recorrente no sentido de que suas
operações não seriam “mútuos” e, portanto, não poderiam ser tributadas pelo
IOF. Chama a atenção o fato de que, conforme consta do Termo de Verificação
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.693 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720910/2014-24
20
Fiscal, o contribuinte registrava essas operações como sendo efetivamente de
mútuo. Contudo, após determinado momento, alterou essa nomenclatura. Tal
observação, apesar de relevante, não altera as conclusões aqui citadas, mas serve
para infirmar a tese do contribuinte:
VI.2 – Do Mútuo entre a MPE e suas Partes Relacionadas (Coligadas/Controladas)
32. Preliminarmente, faz-se oportuno observar que a fiscalizada modificou a
denominação utilizada para o grupo de contas em que efetuou os lançamentos
contábeis dos recursos financeiros transferidos entre as empresas: no AC 2010
(fiscalização
anterior)
se
utilizou
do
Grupo
“11203
–
C.
Corrente
Coligadas/Controladas”, enquanto para o AC 2013 se utilizou do Grupo de contas
“11202 - PARTES RELACIONADAS”.
Obs.: a quase totalidade das empresas relacionadas no antigo Grupo “11203 – C.
Corrente Coligadas/Controladas” (AC 2010) subsistiu no AC de 2013, ou seja,
também figuram no Grupo 11202 - PARTES RELACIONADAS.
33. Conforme já relatado, a fiscalizada informou não haver nenhum contrato ou
outro documento formalizando os 12 mútuos que serão tratados neste TVF. Além
disso, embora regularmente intimada através dos TIF no 01 e 06, deixou de
apresentar qualquer planilha (*) relativa às referidas movimentações de recursos,
limitando-se a afirmar “...que não existem operações de empréstimos entre a
empresa MPE ... e suas coligadas e/ou controladas ...”.
(*) diferentemente do que ocorreu na fiscalização do AC 2010, quando
apresentou tais planilhas, conforme relatado no TVF às fls. 584 do processo No:
16682.720910/2014-24.
34. A fiscalizada, entretanto, reconhece expressamente terem ocorrido
transferências sistemáticas de recursos entre ela e suas partes relacionadas (ver
subitem 8.4, pág. 04 e 11.1.4, pág. 05), quando informa que a Holding MPE
Participações e Serviços “... funciona como um “banco privado” do Grupo MPE,
com a responsabilidade de prover os recursos financeiros através de conta corrente
entre as empresas organizadas sob seu comando” (grifou-se).
35. Resta claro que o entendimento ora abraçado pelo contribuinte é no sentido de
que tais movimentações financeiras não configurariam mútuos entre as empresas
envolvidas, ainda que isto contrarie alguns dos lançamentos contábeis que ele
mesmo efetuou nas contas de Ativo, cujos históricos, na data de encerramento
em 31/12/2013, aludem à “CENTRALIZAÇÃO DE MÚTUOS 2013” (ver os Razões
que integram o Anexo II deste TVF).
Obs.: Oportuno destacar ainda que, no passado, para movimentações de recursos
de mesma natureza, a fiscalizada chegou até mesmo a celebrar contratos de
mútuo com as suas coligadas (conforme fls. 78 a 107 do processo No:
16682.720582/2012-02, cujo período fiscalizado foi de 07/2007 a 12/2008).
Por fim, devo destacar que a jurisprudência deste Conselho, de forma majoritária,
entende pela incidência do IOF sobre estas operações de crédito na modalidade
de “conta corrente” ou “gestão de caixa único” entre empresas do mesmo grupo,
conforme os seguintes precedentes:
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.693 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720910/2014-24
21
i) Acórdão no 3403-003.415, Recorrente: MPE MONTAGENS E PROJETOS
ESPECIAIS S/A, Sessão de 13 de novembro de 2014, decisão unânime:
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas
aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas
instituições financeiras.
CRÉDITO RURAL. REDUÇÃO A ZERO DA ALÍQUOTA DO IOF.
A ausência de uma condição essencial para caracterização do crédito rural, a
qualidade de instituição financeira por parte do mutuante, impede o
enquadramento dos mútuos realizados a empresas que atuam no ramos
agropecuário no conceito legal de crédito rural, não fazendo jus, portanto, á
redução de alíquota pretendida.
(...)
VOTO
(...)
Aqui neste processo, a fiscalização provou que os contratos são de mútuo na
modalidade de crédito rotativo, inclusive com a juntada de cinco contratos
entregues pela empresa nos quais se constata essa operação e que a defesa, em
sede de recurso, pede que sejam desconsiderados. E o fato de os mútuos não
possuírem caráter oneroso, não os desnatura como contratos de mútuo, a teor do
art. 591 do Código Civil.
Além de não trazer nenhuma prova aos autos da alegação de que os contratos de
mútuo não são de mútuo, mas sim de "conta corrente", a defesa pede ao colegiado
que desconsidere as provas trazidas aos autos pela fiscalização, o que não tem
nenhum cabimento.
Por meio da resposta à intimação de fls. 77, o representante legal da empresa
reconhece que se trata de contratos de mútuo e informa as contas contábeis onde
são registrados os empréstimos.
Os referidos contratos estão anexados às fls. 78/107 e na cláusula 1a de todos eles
o objeto do contrato é o empréstimo de determinada quantia concedido pela
recorrente (mutuante) às mutuárias, em parcelas e por um determinado período
de tempo, o que inequivocamente comprova a natureza de crédito rotativo.
Em relação aos mútuos cujos contratos não foram entregues à fiscalização, as
provas da existência do empréstimo na modalidade de crédito rotativo, podem ser
encontradas nas planilhas apresentadas pela recorrente e entregues à fiscalização,
nas quais está consignado o caráter não oneroso do empréstimo, ou seja, sem
cobrança de juros (fls. 06 a 59).
Essas operações estão contabilizadas no livro razão nas contas 1.1.2.03.0001 e
2.1.2.01.0001, conforme comprovam as folhas do razão (fls. 109/116). O histórico
dos lançamentos não deixa nenhuma dúvida: "Centralização de mútuo".
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.693 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720910/2014-24
22
Reforça a conclusão de que no caso concreto não se trata de "contratos de conta
corrente", o fato da empresa não ter alegado esse fato nem durante o
procedimento fiscal e nem na impugnação.
Nesse passo, seria incontroverso nos autos a natureza de contratos de mútuo na
modalidade crédito rotativo, pois a alegação não provada de que seriam "contratos
de contacorrente" só apareceu em sede de recurso voluntário.
O conjunto probatório trazido aos autos pela fiscalização, as manifestações da
empresa no curso da ação fiscal e os termos da impugnação ao lançamento,
produzem a certeza de que realmente foram celebrados contratos de mútuo, na
modalidade de crédito rotativo, e não contratos de "conta corrente" como foi
alegado no recurso.
Portanto, deve ser rejeitada a alegação recursal, mesmo porque a recorrente não
se desincumbiu do ônus da prova dos fatos alegados (art. 16, III, do Decreto no
70.235/72).
Relativamente à questão da alíquota zero, o art. 13 da Lei no 9.779/99 estabelece o
seguinte, in verbis:
(...)
Com base nesse dispositivo legal, entende a recorrente que tem direito à alíquota
zero de IOF sobre os mútuos que celebrou com as empresas que se dedicam ao
ramo do agronegócio, pois o art. 8o, III e IV, do Decreto no 6.306/2007 reduziu a
zero a alíquota do IOF quando o crédito é destinado ao amparo à exportação ou
produção, bem como quando se trate de crédito rural, destinado a investimento,
custeio e comercialização.
Entretanto, a alegação do contribuinte não prospera porque o art. 13 da Lei no
9.779/99 não equiparou as demais pessoas jurídicas a instituições financeiras. O
art. 13 apenas estabeleceu que as demais pessoas jurídicas se sujeitam ao IOF
segundo as mesmas normas aplicáveis às instituições financeiras.
Sendo assim, o "crédito rural" mencionado no art. 8o, IV, do Decreto no
6.306/2007, se constitui em uma modalidade específica de crédito que se encontra
regulada pela Lei no 4.829/65.
O art. 2o da referida lei estabelece o seguinte:
Art. 2o Considera-se crédito rural o suprimento de recursos financeiros por
entidades públicas e estabelecimentos de crédito particulares a produtores rurais
ou a suas cooperativas para aplicação exclusiva em atividades que se enquadrem
nos objetivos indicados na legislação em vigor.
Já o art. 2o, § 1o do regulamento anexo ao Decreto no 58.380/66, estabeleceu com
todas as letras que "crédito rural" é aquele concedido por instituições financeiras,
in verbis:
Art. 2o Considera-se crédito rural o suprimento de recursos financeiros a produtores
rurais ou a suas cooperativas para aplicação exclusiva em atividades que se
enquadrem nos objetivos indicados neste regulamento, nos termos da legislação
em vigor.
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.693 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720910/2014-24
23
§ 1o O suprimento de recursos a que alude este artigo será feito por instituições
financeiras, assim consideradas as pessoas jurídicas públicas, privadas ou de
economia mista que tenham como atividades principal ou acessória a coleta,
intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros.
Sendo assim, os empréstimos concedidos pela recorrente às empresas que atuam
no agronegócio não podem ser enquadrados como crédito rural, pois a recorrente
não é instituição financeira e nem foi equiparada a instituição financeira pelo art.
13 da Lei no 9.779/99.
Por outro lado, também não se pode cogitar de reconhecer a alíquota zero sobre
essas operações com base no art. 8o, III, do Decreto no 6.306/2007, porque a
defesa não se desincumbiu do ônus de provar que os empréstimos se destinaram a
estimular a produção e a exportação.
Com esses fundamentos, voto no sentido de negar provimento ao recurso.

ii) Acórdão 3302-014.410, sessão de 14 de maio de 2024, decisão unânime:
INCIDÊNCIA DO IOF EM CONTRATOS QUE NÃO SEJAM ESPECIFICAMENTE DE
MÚTUO FINANCEIRO. CONTRATOS DE GESTÃO ÚNICA E CONTRATOS DE CONTA
CORRENTE.
(...)
No julgamento da ADI 1.763/DF pelo STF, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, ficou
decidido que a expressão “operação de crédito” não apresenta um conceito
unívoco; o imposto que a União pode estabelecer sobre as operações de crédito é
sobre quaisquer negócios jurídicos, bilaterais, unilaterais e plurilaterais, de que
nasça crédito, sejam bancários ou extrabancários, bolsísticas ou em pregões, a
prazo fixo ou não, ou de corretores fora da bolsa, próprias ou com capitais de
clientes, das sociedades de crédito ou de investimento, ou de financiamento, ou
de outras sociedades, ou de pessoas físicas.

iii) Acórdão no 3301-013.475, Sessão de 28 de setembro de 2023, decisão por
maioria:
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA
CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF incide sobre as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros, independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues
ou disponibilizados ao mutuário. Portanto, ocorre o fato gerador do imposto nas
operações de crédito dessa natureza também quando realizadas por meio de
conta corrente, sendo irrelevante a existência de relacionamento entre as pessoas
jurídicas envolvidas.
OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM EMPRESAS VINCULADAS.
DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS COM POSTERIOR RETORNO DO
NUMERÁRIO. INCIDÊNCIA DE IOF AINDA QUE A MUTUANTE NÃO SEJA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.693 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720910/2014-24
24
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência
do IOF, ainda que o mutuante não seja instituição financeira nem entidade a ela
equiparada.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade arguidas, e, no mérito, por maioria de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. Vencida a Conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa, que dava provimento ao recurso voluntário. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.

iv) Acórdão no 3302-013.226, Sessão de 22 de março de 2023, decisão unânime:
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas pertencentes a grupo econômico sujeitam-se à incidência do IOF
segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MÚTUO. BASE DE CÁLCULO.
Nas operações de crédito com valor do principal não definido, realizadas por meio
de conta corrente, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês.

v) Acórdão no 9303-012.912, Sessão de 18 de fevereiro de 2022, decisão por
maioria:
DISPONIBILIZAÇÃO E/ OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A OUTRA PESSOA
JURÍDICA.
A disponibilização e/ ou a transferência de créditos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas sem contrato escrito e sob a forma de conta
corrente híbrida, mediante a escrituração contábil dos valores cedidos e/ou
transferidos, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

DA REDUÇÃO A ZERO DA ALÍQUOTA DO IOF NA OPERAÇÕES ENVOLVENDO
EMPRESAS DO SEGUIMENTO RURAL
O recorrente alega que, no que tange às operações de crédito que envolvem
empresas do seguimento rural, o inciso IV, do art. 8o, do Decreto no 6.306/2007 é
cristalino quando determina que a alíquota do IOF incidente nas citadas
operações deve ser reduzida a zero. E, conforme evidenciado pela fiscalização no
TVF, fl. 205, “algumas das empresas ligadas às quais o contribuinte concede
crédito são empresas que se dedicam ao agronegócio”, como é o caso da
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.693 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720910/2014-24
25
“AGROMON S/A Agricultura e Pecuária”, CNPJ no 01.355.296/0001-26, e da “MPE
Participações em Agronegócios S/A”, CNPJ no 04.743.819/0001-08, que têm suas
atividades inegavelmente voltadas ao seguimento rural.
Conclui esse tópico afirmando que, ainda que as “operações de conta corrente”
pudessem ser consideradas “operações de créditos”, que inquestionavelmente
não são, haveria de se reconhecer que todas as operações que envolvem as
citadas empresas do Grupo MPE, pertencentes ao seguimento rural, devem ter
suas alíquotas reduzidas a zero.
Sem razão o recorrente. Com efeito, de acordo com a Lei no 4.829/1965, o
Conselho Monetário Nacional disciplina o crédito rural do País, e o cumprimento
das suas deliberações é dirigido, coordenado e fiscalizado pelo Banco Central do
Brasil. O Manual do Crédito Rural, disponível no site do Banco Central, que
codifica as normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional e as divulgadas
pelo Banco Central, logo nas disposições preliminares (Disposições Preliminares I,
Introdução I) estabelece que:
“1- Considera-se crédito rural o suprimento de recursos financeiros, por
instituições do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), para aplicação exclusiva
nas finalidades e condições estabelecidas neste manual”. (Circular no 1.268)”
De acordo com a Circular n° 1.536 do Banco Central do Brasil (Manual de Crédito
Rural), o Sistema Nacional de Crédito Rural - SNCR é constituído de órgãos
básicos, vinculados e articulados, categorias nas quais se incluem apenas: bancos
públicos e privados (inclusive de desenvolvimento); Caixa Econômica Federal;
agências de fomento; cooperativas autorizadas a operar com crédito rural;
sociedades de crédito; instituições integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança
e Empréstimo.
Deste modo, resta claro que a alíquota zero não se aplica às operações de crédito
aqui em questão, visto que foram concedidos por pessoa jurídica que não faz
parte do SNCR.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

DA ALEGAÇÃO SOBRE A CLASSIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES COMO MEROS
AJUSTES CONTÁBEIS, AFASTANDO A INCIDÊNCIA DE IOF
O recorrente alega que as operações tratadas no Auto de Infração cuidam,
precipuamente, de meros ajustes contábeis do Grupo MPE, com o fim de
desonerar os Balanços Patrimoniais das coligadas ao grupo, não havendo entrega
total ou parcial de quaisquer valores que constitua o critério material da
obrigação tributária, sendo certo que, caso se entendam como equivocados os
lançamentos contábeis efetuados, também não haveria nesse caso configuração
do fato gerador do IOF por conta desses registros errados.
O Recurso Voluntário trata desta questão nos seguintes termos, verbis:
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.693 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720910/2014-24
26
7.5. Ou seja, a Regra Matriz de Incidência Tributária não se perfaria pelos seguintes
motivos:
(i) Na maioria dos casos, não existe operação financeira de crédito entre a MPE
Participações em Engenharia e Serviços S/A e as demais empresas do Grupo MPE,
mas tão somente lançamentos contábeis com vistas a desonerar os Balanços
Patrimoniais das demais coligadas do Grupo, não havendo efetiva entrega total ou
parcial de quaisquer valores que constitua o critério material da obrigação
tributária;
(ii) As operações realizadas, em sua esmagadora maioria, são meramente contábeis
e serviram apenas como controle gerencial do Grupo MPE, constituindo, quando
muito, erro contábil;
(iii) Não há, em toda a legislação do IOF, qualquer menção a que meros lançamento
contábeis (ainda mais quando equivocados, caso assim se entenda) ensejariam a
incidência tributária do IOF.
7.6. A partir do que consta no contrato ora juntado (doc. 02), poder-se-ia até supor
que foi um erro o contrato celebrado entre as diversas empresas do Grupo MPE,
mas jamais que tal acordo seja capaz de dar causa a uma obrigação tributária
relativa a IOF como pretendeu o Auditor Fiscal da Receita Federal.
7.7. Tratar-se-ia, quando muito, de erro formal e contábil, o qual, nos termos do
art. 64 do Decreto n. 6.306/2007, afastaria de plano a incidência do IOF nas
operações referidas no Auto de Infração.
Sem razão o recorrente. Conforme a análise já realizada nos tópicos precedentes,
houve efetivamente a concretização de operações de crédito entre as empresas
citadas, sendo o registro dessas operações na escrituração contábil do
contribuinte uma mera formalidade. Não se trata de questionar se o registro foi
ou não adequado, ou se existe ou não contratos de mútuo; para a ocorrência do
fato gerador, basta a sua efetivação pela entrega total ou parcial do montante ou
do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do
interessado.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

DA ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 13 DA LEI No 9.779/99
O recorrente alega que, mesmo que se considere que no presente caso há
incidência de IOF, o presente lançamento não pode prosperar, vez que o art. 13
da Lei 9.779/99 seria inconstitucional. Sustenta que o Supremo Tribunal Federal,
por visualizar a existência da possível inconstitucionalidade, reconheceu a
existência de repercussão geral sobre a matéria, representada pelo RE no 590.186,
tema 104 da repercussão geral, ainda pendente de julgamento.
Nesse contexto, pede que, na remota hipótese de se considerar que o contrato de
conta corrente existente entre as empresas do Grupo MPE se trata de contrato de
mútuo, o que se admite apenas em hipótese, imperioso que se determine o
sobrestamento do presente Processo Administrativo Fiscal por força do contido
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.693 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720910/2014-24
27
no art. 1.035, § 5o, do CPC/2015, uma vez que reconhecida a repercussão geral
sobre a matéria em debate.
Como visto no relatório, este Recurso Voluntário foi apresentado em 11/12/2018.
Ocorre que, após a apresentação do recurso, o referido Recurso Extraordinário no
590.186 foi julgado pelo STF, como visto alhures, tendo sido decidido que o
dispositivo legal questionado é constitucional.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

DA
ALEGAÇÃO
DE
DESPROPORCIONALIDADE
E
IRRAZOABILIDADE
NA
APLICAÇÃO DAS MULTAS
O recorrente alega que as multas cobradas nos Autos de Infração são excessivas e
claramente possuem efeito confiscatório, e que não condizem com a realidade
atual do Brasil.
As multas aplicadas estão previstas expressamente no art. 44 da Lei no 9.430/96.
O princípio da vedação ao confisco, por sua vez, consta do art. 150, IV, da
Constituição Federal. Alegações sobre esta matéria, assim como sobre
desproporcionalidade e irrazoabilidade, possuem base constitucional, e o CARF já
pacificou o tema por meio da Súmula CARF no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pelo exposto, voto não conhecer deste pedido.

DA ALEGAÇÃO SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE
MULTA DE OFÍCIO
O recorrente alega que a incidência dos juros sobre a multa de ofício é absurda
pois, em seu entender, o art. 161 do CTN determina que os juros deverão incidir
apenas sobre o crédito não integralmente pago no vencimento. O art. 139 do
CTN, por sua vez, dispõe que o crédito tributário decorre da obrigação principal e
tem a mesma natureza desta, o que excluiria as multas do conceito de crédito
tributário.
No entanto, o art. 113 do CTN dispõe que a obrigação principal surge com a
ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
De qualquer sorte, esta matéria também se encontra consolidade neste Conselho
através da Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.693 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720910/2014-24
28

Pelo exposto, voto por não conhecer do pedido de redução da multa de ofício
com base em alegação de confisco, desproporcionalidade e irrazoabilidade e, no
mérito, na parte conhecida, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
Recurso Voluntário, não conhecendo do pedido de redução da multa de ofício com base em
alegação de confisco, desproporcionalidade e irrazoabilidade; e, no mérito, na parte conhecida,
nego provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 1355
DF CARF MF
Original